Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia e reparação por danos morais. Contrato de adesão a grupo de consórcio. Desistência. Abatimento de multa e taxa de permanência. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a devolução de quantia vertida em contrato de consórcio, abatido valor da multa contratual, bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução da soma das prestações vertidas pelo autor, que perfaz o total de R$ 7.328,79 deduzida a quantia de R$ 24,90 à título de multa por atraso nos pagamentos, e R$ 680,86, a título de taxa de administração, totalizando R$ 6.623,03. No entanto, a fim de evitar que a sentença fosse “extra petita” limitou a condenação ao valor expressamente pretendido pelo autor, R$ 5.570,46. Inconformado, o réu apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se procede a cobrança da taxa de permanência e a multa contratual.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, é indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória e de fundo de reserva. Tal cobrança só teria lugar caso a requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
5. Correto o entendimento do Juízo de origem pela inaplicabilidade da taxa de permanência, pois, de fato, inexiste previsão de cláusula contratual nesse sentido. Ademais, ainda que estipulada em contrato, a cobrança de tal taxa somente se legitimaria diante da comprovação de efetivo prejuízo para o requerido, bem como pela comprovação da comunicação ao consorciado acerca do encerramento do grupo ou, ao menos, de tentativa diligenciada pela empresa requerida nesse sentido, ainda que infrutífera, e disso não há evidências nos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.